Tribunal: STF
Processo: AI 593848
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-28
Data de publicação: 2006-11-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO
   EQUIVOCADA PERANTE O TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. RECURSO
   RECEBIDO EXTEMPORANEAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CORTE
   COMPETENTE PARA SUA APRECIAÇÃO.
É intempestivo o recurso
   equivocadamente interposto perante Tribunal diverso e recebido no
   Supremo Tribunal Federal, órgão competente para sua apreciação,
   somente após o trânsito em julgado da decisão recorrida.
   Precedentes: AIs 489.451-AgR, relator o Min. Sepúlveda Pertence,
   456.015-AgR, Relatora Min. Ellen Gracie; e 386.616-AgR, Relator
   Min. Gilmar Mendes; e RE 206.774-ED, Relator Min. Ilmar
   Galvão.
Agravo regimental não conhecido.